Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, I, e 41 da Lei 8.443/1992, e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, conceder registro ao ato de admissão de Letícia Fernandes (133874/2019, peça 3) ; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.